Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-84.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INTERPOSTA POR BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EM FACE DE CLAUDIO ROBERTO DE BRITO. RÉU NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA DO AUTOR. ART. 485, VI, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOS DESNECESSÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática nos autos da ação de busca e apreensão. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar a omissão do acórdão quanto à extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; e (ii) verificar a omissão do julgado pela ausência de intimação do autor para impulsionar o feito antes de ser declarada sua extinção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou ser o cumprimento da liminar na ação de busca e apreensão condição para prosseguimento do feito, justificando a impossibilidade de dar andamento à marcha processual sem ter sido o veículo efetivamente encontrado, conforme artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, o qual informa somente ingressar o devedor na relação jurídica processual após real cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. 3.1. O julgado ratificou que se o autor não fornecer os meios eficazes para o cumprimento da liminar, devidamente intimado, ou não converter o feito em ação executiva, não há outra possibilidade ao andamento à marcha processual. 3.2. O decisum ratificou que a não localização do veículo objeto de busca e apreensão somada à ausência de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, acarretam a perda do interesse de agir, motivo suficiente para ocasionar a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 3.3. Ademais, o aresto mencionou estar a Instituição Financeira devidamente cadastrada como parceira eletrônica para recebimento de citações e intimações junto ao Tribunal de Justiça e, portanto, não se mostra necessária a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei no 911/1969; art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: não há.